Tribunal: TJDFT
Processo: 0721904-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0721904-65.2020.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ERIDE MACHADO BUENO BOMTEMPO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A (Id. 42752390) contra a r. sentença Id. 42752382, que acolheu parcialmente os embargos à monitória opostos pela ré Eride Machado Bueno Bomtempo, para determinar a aplicação da taxa média de juros praticada no mercado. O Apelante pretende que a taxa de juros prevista no contrato seja mantida. As contrarrazões foram apresentadas pela Apelada (Id. 42752395), que suscitou preliminar de coisa julgada, sob o argumento de que a questão foi apreciada na Ação Revisional no 0704696-68.2020.8.07.0001, de minha relatoria. O recurso foi originalmente distribuído para a eminente Desembargadora Vera Andrighi, que determinou a redistribuição do processo por prevenção (Id. 43716717). Intimado para recolher em dobro o preparo, sob pena de deserção, o Apelante permaneceu inerte (Id. 43689185). É o relato do necessário. Decido. Fixo a competência desta Turma para o julgamento do recurso, em razão da possibilidade de decisões contraditórias na presente Monitória e na Ação Revisional (Processo no 0704696-68.2020.8.07.0001). Como se sabe, o artigo 1.007, caput, do CPC estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Lado outro, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Intimado para recolher o preparo, em dobro, sob pena de deserção, o Apelante permaneceu inerte (Id. 43689185). Sem o recolhimento do preparo, falta um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, o que obsta o seu conhecimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora